Tribunal: TJES
Processo: 5017381-63.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017381-63.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VITOR DA SILVEIRA BRUNHOLI

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES que, nos autos nº 5000404-34.2025.8.08.0052, decretou sua prisão preventiva no contexto da “Operação Bandido Não Se Cria”, investigação conduzida pelo GAECO-Norte acerca de organização criminosa vinculada à facção Comando Vermelho, voltada ao tráfico de drogas no município de Rio Bananal/ES e região. O paciente foi denunciado por tráfico de drogas, associação para o tráfico, causas de aumento previstas na Lei nº 11.343/06 e participação em organização criminosa, sendo apontado como responsável pela venda de cocaína a usuários de maior poder aquisitivo. A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea da decisão prisional, inexistência de provas concretas de autoria, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, requerendo a concessão da ordem para revogação da custódia.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação idônea baseada em elementos concretos; e (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada fundamenta a custódia cautelar na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta dos delitos e na periculosidade da organização criminosa investigada, evidenciada por sua estrutura hierarquizada, capilaridade regional e atuação contínua no tráfico de drogas.

4. A denúncia descreve conduta individualizada do paciente e apresenta elementos informativos colhidos na investigação, incluindo depoimentos testemunhais e publicações em redes sociais que fazem alusão à facção criminosa, evidenciando indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

5. Em crimes de autoria coletiva e organização criminosa, a jurisprudência admite a mitigação da exigência de minuciosa individualização da conduta nesta fase processual, sendo suficiente a demonstração do vínculo do acusado com a empreitada criminosa.

6. A periculosidade concreta da organização criminosa e a necessidade de sua desarticulação tornam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundada na gravidade concreta dos delitos e na periculosidade de organização criminosa estruturada, com indícios suficientes de vínculo do paciente à empreitada ilícita.

2. Em crimes de autoria coletiva, a exigência de individualização minuciosa da conduta é mitigada na fase inicial, desde que demonstrado o liame entre o acusado e a organização criminosa.

3. A gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública afastam a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

4. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319. Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35, caput, e 40, V e VI. Lei nº 12.850/12, art. 2º. Código Penal, arts. 69 e 71.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC nº 184.158/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 13.11.2023, DJe 16.11.2023; STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.05.2021, DJe 24.05.2021; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5017381-63.2025.8.08.0000

PACIENTE:

VITOR DA SILVEIRA BRUNHOLI

AUT. COATORA:
JU
ÍZO

DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
VITOR DA SILVEIRA BRUNHOLI

contra suposto ato coator praticado pelo
JU
ÍZO

DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
que, nos autos nº 5000404-34.2025.8.08.0052, decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a parte impetrante, em síntese,
(i)
a ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia cautelar, a qual estaria baseada em fundamentos genéricos e abstratos;
(ii)
a inexistência de provas concretas que demonstrem a participação do paciente nos delitos que lhe são imputados, alegando que as acusações se baseiam exclusivamente em depoimentos de testemunhas não identificadas e em publicações em redes sociais;
(iii)
a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal;
(iv)
as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita; e, por fim,
(v)
a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Por tais motivos, pugna pela concessão de medida liminar para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 16526482.

No ID 16661830, a parte impetrante opôs embargos de declaração em face da decisão que indeferiu o pedido liminar, os quais foram
rejeitados
mediante decisão de ID 17052651.

As informações foram prestadas e colacionadas nos IDs 18138383 e 18139134.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18550451, pela
denegação
do
writ
.

O Código de Processo Penal, em seus arts. 312 e 313 prevê os requisitos para a decretação da custódia preventiva, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

Pois bem. Vale registrar, inicialmente, que a custódia cautelar foi decretada no âmbito da “
Operação Bandido Não Se Cria
”, investigação de vasta complexidade deflagrada pelo GAECO-Norte a partir da análise de dados extraídos do aparelho celular de JOÃO PEDRO DE JESUS SILVA SANTOS, vulgo “
JP/PESADELO
”, apontado como um dos gerentes de uma robusta organização criminosa com atuação no município de Rio Bananal/ES e região, dedicada precipuamente ao tráfico de drogas e crimes conexos, e com vínculos com a facção Comando Vermelho.

Frisa-se, ainda, que as investigações ensejaram a propositura de três ações penais divididas de acordo com a estrutura hierárquica da ORCRIM (autos n° 5000223-33.2025.8.08.0052, autos n° 5000662-44.2025.8.08.0052 e autos n° 5000665-96.2025.8.08.0052).

O ora paciente, por sua vez, foi denunciando nos autos de nº 5000662-44.2025.8.08.0052, sendo apontado como um dos vendedores de
cocaína
do grupo, com foco em atender usuários de maior poder aquisitivo. Ao final, foi denunciado como incursos no artigo 33, “
caput
”, art. 35, “
caput
” e art. 40, inc. V e VI, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 71 do Código Penal e art. 2º, da Lei 12.850/12, na forma do art. 71, com aplicação, do art. 69, ambos do Código Penal, com as disposições aplicáveis da Lei nº 8.072/90 (ID 16461751).

Na hipótese, a peça acusatória, amparada nos elementos informativos colhidos no inquérito, descreve que o paciente seria um “
usuário armado e distribuidor/vendedor de cocaína a 'playboys'
”, sendo citado por diversas testemunhas (01/2025, 02/2025, 03/2025, 04/2025, 05/2025 e 07/2025).

Além disso, a acusação se apoia em publicações do próprio paciente em suas redes sociais, nas quais faria alusão à facção Comando Vermelho, com menções como “
BANDEIRA VERMELHA e TUDO2
”, e propagaria o tráfico de drogas por meio de imagens de barcos supostamente carregados com entorpecentes e de homens armados.

Portanto, verifica-se a descrição de uma conduta individualizada e a indicação de elementos probatórios mínimos, que de fato constituem o
fumus comissi delicti
necessário tanto para o recebimento da peça acusatória quanto para a análise da legalidade da custódia cautelar.

No que tange aos fundamentos da prisão preventiva, a decisão impugnada (ID 16461757), embora abranja múltiplos investigados, encontra-se motivada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade da suposta organização criminosa em questão.

Vale dizer, em se tratando de crimes de autoria coletiva, a jurisprudência tem admitido que a fundamentação da custódia cautelar se reporte à periculosidade do grupo e à necessidade de desarticular suas atividades, não sendo imprescindível, nesse momento inicial, uma descrição pormenorizada e exaustiva da participação de cada integrante, desde que haja, como parece haver, indícios suficientes de seu envolvimento na empreitada criminosa. Deste juízo:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
FRAUDE PROCESSUAL.
PRISÃO PREVENTIVA.
MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONCURSO DE PESSOAS.
MINUCIOSA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA NESTA FASE. PRESCINDIBILIDADE.
MITIGAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PLEITO DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL NO AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. 4. Havendo, portanto, a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
5. "É assente na jurisprudência desta Superior Corte de Justiça o entendimento de que em delito de autoria coletiva a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa, o que ocorreu no caso concreto" (RHC 42.294/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 5/5/2014)" (AgRg no HC n. 774.832/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)
6. Nos termos do art. 258 do RISTJ, sendo o agravo regimental apresentado em mesa, não há previsão para intimação da parte para sustentação oral. 7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 184.158/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023) – destaquei.

E na hipótese, a decretação da prisão não se baseia na gravidade abstrata dos crimes, mas na estrutura, na capilaridade e no poderio do grupo, cuja atuação contínua desestabiliza a paz social no município de Rio Bananal e região.

Isto é, diferentemente do que alega a impetração, a decretação da custódia não se fundamenta em motivação genérica, mas se insere no contexto de uma complexa e bem estruturada organização criminosa, cuja periculosidade foi exaustivamente detalhada na denúncia oferecida pelo Ministério Público, que aponta o paciente como um dos “
vapores
” do grupo, responsável pela venda de cocaína a um público específico.

Aliás, a periculosidade do grupo, evidenciada pelo farto poderio bélico e pela extensa rede de possíveis associados, justifica a adoção de medidas mais rigorosas para a garantia da ordem pública e para a desarticulação de suas atividades ilícitas.

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) –
destaquei.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Portanto, não vislumbro a manifesta ilegalidade apontada, uma vez que a decisão coatora aparenta estar lastreada em dados concretos extraídos dos autos de origem, indicando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, atendendo aos requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem
.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem ao recurso.